Tribunal: TJDFT
Processo: 0709830-62.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. RECUSA DA OPERADORA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é devida a negativa de cobertura, nem limitação contratual às primeiras 12 (doze) horas de internação ou atendimento ambulatorial em situações que configurem emergência, seja por incompatibilidade com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, seja por prejudicar fundamental direito à saúde. Súmula 302/STJ.
2. É abusiva a negativa, pela operadora de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com apoio em cláusula de carência, caracterizando injusta recusa de cobertura que enseja indenização por danos morais.
3. Verificada a existência de danos morais decorrentes da violação à personalidade dos autores, a valoração deve ser determinada mediante prudente arbítrio do Juiz, considerando a gravidade e o alcance do dano, bem como a intensidade do sofrimento. 4.1. “Quantum” indenizatório fixado pelo d. Juízo sentenciante no valor de R$ 5.000,00, que atende aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Recursos conhecidos e não providos.